Tribunal: TJDFT
Processo: 0723452-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA. RECIBO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. PROTESTO. CONTRATO. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO DEVEDOR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A duplicata é título de crédito causal que necessita, para sua exigibilidade, a comprovação da entrega de mercadoria ou prestação de serviços constantes de nota fiscal ou fatura.
2. O contrato faz lei entre as partes, as quais se submeterão ao que for pactuado (pacta sunt servanda, força obrigatória dos contratos). O ato de celebração envolve a autonomia da vontade, ou seja, a liberdade de contratar. Assim, as partes podem escolher livremente se desejam ou não celebrar determinado negócio jurídico com suas respectivas cláusulas.
3. E acerca de eventual abusividade na contratação anterior à emissão do título executivo, acrescenta-se que ao devedor incumbe demonstrar fato desconstitutivo, impeditivo ou extintivo do direito do credor (art. 373, do CPC).
4. Uma vez que a devedora não se desincumbiu do seu ônus de prova, a rejeição dos embargos à execução é uma consequência lógica.
5. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.